Tribunal: TJDFT
Processo: 0725189-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725189-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 114, 130, inciso III, e 131, todos do Código de Processo Civil, requerendo seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ou a formação do litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN, bem como a Competência da justiça Federal para o processamento e julgamentos dos feitos relacionados à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 94.8514-1; b) artigos 177 do Código Civil/1916 e 2.028, do CC/2002, porquanto entende que o prazo decadencial seria de 20 (vinte) anos quanto à guarda de documentos; Afirma, ainda, negativa de vigência à Lei 8.078/1990, articulando sobre a não incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 114, 130, inciso III, e 131, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 30820207): (...) Certo é que a presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. art. 516, II, do NCPC. Deste modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do agravante, sob pena de ofensa à coisa julgada, tampouco em remessa para o Juízo Federal. O recorrente sustenta, ainda, a necessidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, em razão da competência normativa desses órgãos, pugnando pela consequente incompetência do juízo. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, foi proferida no bojo da ACP No 94.00.08514, por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da ação civil pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Ademais, não há que se falar, neste momento processual, em necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, como pretende o agravante. Logo, inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. Daí porque, inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à Justiça Federal, como intenta o recorrente. Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. Logo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O apelo também não deve subir em relação à invocada transgressão aos artigos 177 do Código Civil/1916 e 2.028, do CC/2002, porquanto o órgão julgador concluiu que (ID 30820207): (...) No caso em análise, verifico que o agravado não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido, sem que a instituição financeira agravada forneça os extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito bancário objeto dos autos. Ademais, cumpre ressaltar que o não fornecimento de tais documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Portanto, diante das peculiaridades do caso em análise, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação supracitada. Assim, a alegação de prescrição do dever de exibição de documentos, aventada pelo agravante, não encontra guarida no ordenamento pátrio, sendo de responsabilidade da instituição financeira o controle e guarda dos documentos que estiverem em seu poder. Não há como admitir a recusa daquele que tem o dever legal de exibir, nos termos do artigo 399, I e III, do Código de Processo Civil. (...) Frise-se, ademais, que no próprio julgamento da ação coletiva proferido ficou estabelecido o dever dos réus ao fornecimento das informações necessárias ao reconhecimento do direito de crédito titulado pelos contribuintes lesados, com a consequente a apresentação dos documentos relevantes ao reconhecimento desse mesmo direito. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo não deve seguir quanto à indigitada afronta à Lei 8.078/1990, pois o STJ já assentou que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028